Tribunal: TJDFT
Processo: 0018414-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018414-52.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RICARDO PALMEIRA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO NÃO UTILIZADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição, pois foi evidenciada a materialidade e autoria delitiva do crime imputado ao réu pela prova pericial que atestou a falsidade do documento, pelo flagrante, pelo depoimento dos policiais e pela constatação do uso do documento falso perante repartição da Receita Federal para alcançar inscrição de CNPJ. 2. No caso, o réu compareceu a uma repartição da Receita Federal e fez uso de carteira de identidade falsificada com a finalidade de obter inscrição de CNPJ relativa à sua empresa, sendo que, somente após quatro anos, aproximadamente, em razão de cumprimento de mandado de prisão temporária, foi encontrado em sua posse o documento falsificado, ou seja, o meio utilizado pelo réu foi tão eficaz, que conseguiu a inscrição fraudulenta do CNPJ e só foi descoberto depois de quatro anos, razão pela qual não há que se falar em crime impossível. 3. Conforme inteligência da Súmula 545 STJ, a confissão espontânea extrajudicial só deve ser considerada como circunstância que atenua a pena, quando utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação. 3.1. Na hipótese, o réu manteve-se em silêncio em juízo e sua confissão extrajudicial não foi utilizada na sentença como causa de decidir. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido considerada a atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado no sentido de que “verifica-se que o réu em juízo (fl. 99 - mídia) fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, sendo que suas declarações, na fase extrajudicial, não foram utilizadas na sentença para convencimento do magistrado” (13755675). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a confissão espontânea extrajudicial só deve ser considerada como circunstância que atenua a pena, quando utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Demais disso, restou assentado no acórdão combatido que “Douto Juízo de origem não considerou a confissão extrajudicial para a formação do seu convencimento; eis que, para tanto, baseou-se em outros elementos constantes no acervo probatório” (ID 13755675). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027